Tribunal: TJBA
Processo: 8057595-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057595-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

APELADO: ADEMIR JOSE PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
WALTER MOURA FILHO, YURI MOURA RIBEIRO DE SA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição em dobro de valores descontados indevidamente da conta de cliente e ao pagamento de indenização por danos morais. A instituição alega que os descontos decorrem de um contrato de seguro de vida, cuja assinatura o consumidor nega veementemente ter aposto.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir a quem compete o ônus da prova da autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário quando esta é impugnada pelo consumidor e, consequentemente, analisar a legalidade dos descontos, o cabimento da repetição do indébito em dobro e a configuração de dano moral.

III. Razões de decidir

3. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1061, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, caberá à instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade por meio de perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

4. A instituição financeira, ciente da impugnação da assinatura, não requereu a produção de prova pericial, deixando de se desincumbir de seu ônus probatório, nos termos dos arts. 373, II, e 429, II, do CPC. A sua inércia torna incontroversa a alegação de fraude, e, portanto, indevidos os descontos.

5. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida, pois, segundo entendimento do STJ (EAREsp 676.608), a sanção do art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige a demonstração de má-fé, bastando a ausência de engano justificável por parte do fornecedor, o que ocorreu no caso.

6. Os descontos não autorizados em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário (verba alimentar) ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral

in re ipsa,
sendo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido para manter integralmente a sentença. Honorários advocatícios majorados para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 6º, 85, §§ 2º e 11, 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1061; Superior Tribunal de Justiça, EAREsp 676.608.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01